Tribunal: TJDFT
Processo: 0727464-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727464-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA FRANCISCO GOMES AGRAVADO: RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA FRANCISCO GOMES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709996-59.2021.8.07.0006, promovido pela agravante em desfavor de RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 236806273 e 238931406), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como incidente endoprocessual, e determinou que o exequente o distribua em autos apartados, nos moldes do art. 133 e seguintes do CPC, com a apresentação, ainda que sucinta, de elementos de prova dos requisitos legais, no prazo de 10 dias. Alternativamente, facultou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de arquivamento provisório do feito. Na oportunidade, entendeu que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de intervenção de terceiro, deve tramitar de forma autônoma, em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual e preservar o contraditório e a ampla defesa. Fundamentou que a instauração do incidente exige o preenchimento de pressupostos legais e a apresentação de elementos mínimos de prova capazes de ensejar um juízo de probabilidade acerca da existência dos requisitos legais para a desconsideração, conforme previsto no art. 133, §1o, e art. 134, §4o, do CPC. Reforçou que, ausentes tais elementos, o juiz deve indeferir liminarmente o pedido. Por fim, invocou o princípio da cooperação processual para justificar a determinação de regularização. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que deve ser reconhecida a dissolução irregular da pessoa jurídica executada e declarada a sucessão processual devida, com o consequente prosseguimento da execução exclusivamente contra o sócio administrador. Obtempera que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao confundir a sucessão processual (prevista no art. 110 do CPC) com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aponta que a extinção irregular da pessoa jurídica executada – RW Comércio de Automóveis EIRELI – ficou comprovada por diversos elementos objetivos: ausência de bens penhoráveis, encerramento das atividades no endereço cadastral, inaptidão fiscal declarada pela Receita Federal, ausência de distrato na Junta Comercial e existência de único sócio administrador remanescente. Ressalta que, nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a substituição do devedor original pelo sócio, por equiparação à morte civil da pessoa jurídica, prescindindo-se da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aponta violação aos arts. 110 e 489, §1o, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o juízo de origem teria ignorado a robusta prova documental, frustrando a efetividade da jurisdição executiva e perpetuando a inadimplência. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 435/STJ, que reconhecem a possibilidade de sucessão processual do sócio remanescente em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica. Destaca que o cenário fático e documental dos autos se amolda integralmente a essa hipótese. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no esvaziamento patrimonial progressivo do único sócio identificado, na postergação da execução e na iminência da prescrição intercorrente. Argumenta que a permanência da situação atual inviabiliza a tutela jurisdicional efetiva e compromete o direito reconhecido por sentença transitada em julgado. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar, liminarmente, a substituição da empresa executada pelo sócio João Roberto Araújo Lima no polo passivo da execução, autorizando desde logo a adoção de medidas constritivas patrimoniais e a suspensão do curso da prescrição intercorrente. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com o reconhecimento da sucessão processual do sócio pelo devedor originário, viabilizando o prosseguimento da execução exclusivamente contra aquele. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 73724241. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, durante a fase de conhecimento, a agravante ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais em decorrência da aquisição do veículo marca Toyota, modelo RAV4 4X2, Ano 2010/2011, cor: PRETO, placa: OAP4454 junto a ora executada. O pedido foi julgado procedente para rescindir o contrato entabulado entre as partes devolvendo-as ao status quo anterior, condenando-se a parte ré na devolução da totalidade do valor de negócio – R$45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais) –, corrigido pelo INPC desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação nos termos do art. 405 do Código Civil. Após comprovação do pagamento, a autora deverá restituir o veículo RAV4 4X2, Ano 2010/2011, cor: PRETO, placa: OAP4454, RENAVAM: 00326507639, chassi: JTMZ031VXB5179466 (documento ao ID 101976246). Ademais, foi julgado procedente o pedido de indenização para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento lesivo (Súmula 54/STJ) (ID. de origem n. 167885609). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente apresenta dificuldades de exercer medidas satisfativas em desfavor do devedor e postula a sucessão processual da empresa pelos sócios. A sucessão processual da empresa, na forma em que pleiteada, se origina de interpretação analógica ao que ocorre com a pessoa natural, nos termos do artigo 110 e 779 do CPC. Nestes casos, após comprovada a dissolução irregular, e desde que demonstrado que a (irregular) extinção empresarial ocorrera sem que o liquidante, em descumprimento ao que preceitua o artigo 1.103 do Código Civil, tenha providenciado os pagamentos dos passivos da pessoa jurídica, o c. STJ vem autorizando a inclusão dos sócios para sucessão, a fim de que os credores possam alcançar o patrimônio líquido que fora indevidamente absorvido, até o seu limite. A questão já foi objeto de análise pelo c. STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Contudo, a agravante postula, a partir desta linha de raciocínio, que a sucessão processual do sócio seja automaticamente reconhecida. A detida análise do referido julgado permite reconhecer que a sucessão, embora possível, não deverá ocorrer de forma automática. Isso, porque é indispensável análise dos ativos partilhados entre os sócios em razão da liquidação societária, que deverá ocorrer por intermédio do procedimento de habilitação, inclusive com citação e oportunidade de dilação probatória. Raciocínio diverso seria viabilizar o alcance direto de patrimônio ilimitado dos sócios, em evidente – indevida – presunção de responsabilidade ilimitada, que apenas deve ser viabilizada em situações particulares dos vícios autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Com esses argumentos, percebe-se ser de absoluta clareza a necessidade de duplo requisito: confirmação da dissolução irregular e prévio processo de habilitação para apurar o quantum extensível aos sócios, quando houver. Neste ponto, o mencionado precedente do c. STJ é claríssimo ao concluir que, caso a pessoa jurídica tenha sido liquidada, mas que dela não se origine patrimônio líquido, a sucessão empresarial não é possível. Colaciono precedente deste eg. TJDFT que já analisou questão idêntica: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE SOCIEDADE LIMITADA - EIRELI. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. O descumprimento da ordem judicial que determina o cumprimento de requisitos para o deferimento da sucessão processual conduz ao indeferimento da petição inicial, ante à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento do processo. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelo sócio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1799027, 07478731420228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a agravante não comprovou a dissolução irregular ou, muito menos, a absorção de patrimônio líquido pelos sócios, apenas limitando-se a indicar que a empresa está inapta e inativa. Ademais, não fora formulado pedido de habilitação na forma da Lei. Percebe-se, assim, que o pretendido pela exequente é viabilizar medidas satisfativas diretamente ao sócio sem a observância dos requisitos legais. Assim, não mostra caraterizada a probabilidade do seu direito, condição indispensável para justificar a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 16:11:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora